Tribunal: TJES
Processo: 5006178-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006178-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006178-67.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da UNIMED VITÓRIA, na qual a requerente aduz que, na data de 11 de novembro de 2022, foi encaminhada para UTI e internada em estado grave, sendo submetida a diversos procedimentos e a três cirurgias, tendo permanecido internada na UTI por aproximadamente 75 (setenta e cinco) dias.

Aduz que, em razão das sequelas de suas doenças (obesidade mórbida, peso 140 kg, associada a AVC prévio e a polineuropatia de paciente crítico), para obter alta hospitalar dependia de cuidados intensivos e específicos 24 horas por dia.

Dessa forma, afirma que o médico responsável pela internação solicitou a sua transferência para uma clínica de transição, especializada no tratamento da saúde de doentes crônicos graves, por 30 (trinta) dias, tendo a operadora de plano de saúde negado tal pedido.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede liminar, que a requerida fosse compelida a custear a transferência e internação em clínica de transição de suporte e reabilitação a doentes crônicos, custear as fraldas geriátricas e a fornecer cama hospitalar, pelo período que se fizesse necessário, até a devida liberação médica.

Ao final, postulou pela confirmação da liminar, a condenação da requerida UNIMED à indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.311,50 (mil trezentos e onze reais e cinquenta centavos), bem como danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A liminar foi deferida em parte, conforme decisão no id. 9532243. A requerente foi admitida na clínica de transição em 22/03/2023 (id. 9532254), sendo novamente transferida para o Hospital Vila Velha em 11/04/2023, devido ao agravamento do quadro de saúde (id. 9532254), vindo a falecer em 25/05/2023 conforme certidão de óbito no id. 9532269.

Em sede de contestação a requerida alegou que a requerente não se enquadrava nos critérios para internação em clínica de transição, sendo suficientes os cuidados em assistência domiciliar oferecidos pela operadora de plano de saúde, os quais, segundo alega, foram recusados pelos familiares da paciente. Assim, alegou preliminar de incompetência do Juizado, tendo em vista a necessidade de perícia técnica para avaliar se a requerente necessitava de internação em clínica de transição ou não. Pontuou que o laudo médico datado de 01/03/2023, demonstra que o médico que assistia a requerente, considerando a melhora do quadro, entendeu que os cuidados poderiam ser feitos via assistência domiciliar.

Aduziu, ainda, que o serviço de assistência domiciliar não é de cobertura obrigatória e não possui previsão contratual, se tratando, no caso dos autos, de mera liberalidade da operadora de plano de saúde.

Na sentença, o juízo entendeu que inicialmente fora prescrito para a paciente, como condição para a sua desinternação hospitalar, a internação em clínica de transição, não sendo, naquele momento, possível a assistência domiciliar. Nesse contexto, entendeu que a negativa da requerida fora abusiva, pois não caberia ao plano de saúde limitar o tratamento prescrito pelo médico.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a decisão liminar que determinou a internação da requerente em clínica de transição, e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em relação aos danos morais, o juízo entendeu que estes são devidos aos familiares da autora, especialmente tendo em vista que a filha, Andrea Palácios Rodrigues, suportou os efeitos da conduta da requerida de forma reflexa (dano moral por ricochete), presenciando todos os acontecimentos e assumindo a busca por uma solução do caso.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a necessidade de revogação da liminar e extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de internação em clínica de transição, tendo em vista o óbito da requerente. Sustenta, ainda, de forma bastante genérica, ausência de ilegalidade/abusividade na recusa de internação em clínica de transição.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que a recusa do plano de saúde a cobrir procedimentos, tratamentos ou internações que são adequados ao quadro clínico do paciente, especialmente quando relacionados à sua grave condição de saúde e dignidade, é contrária aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Assim, tendo em vista a solicitação médica para continuidade do tratamento da paciente em clínica de transição, não cabe a operadora de plano de saúde definir se esse é ou não o melhor procedimento a ser adotado. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE TRANSIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.
Precedentes. II. Na hipótese, a internação do consumidor em hospital ou clínica de transição ou retaguarda foi expressamente requerida pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento de seu quadro clínico, conforme laudo datado de 14.05.2021, reproduzido no Id. 7393340, pp. 01, da demanda originária. III. Sobressai-se, desta forma, a probabilidade da pretensão autoral, face a
necessidade de transferência do segurado para local adequado às suas comorbidades, a saber, hospital ou clínica de transição ou retaguarda, com o fito de ser-lhe disponibilizado o tratamento médico necessário à manutenção e restabelecimento de sua saúde, conforme prescrito pelo profissional médico que o acompanha.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002499-04.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas)

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL TRADICIONAL PARA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – HOME CARE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A premissa para a transferência do paciente de um hospital tradicional para o hospital de transição ou para o home care (internação domiciliar) é a mesma, a saber, a necessidade de internação.
2. A prestação de assistência home care, ainda que seja em clínica especializada, é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. 3. In casu, o recorrido é “portador de esquizofrenia em tratamento medicamentoso, acamado com hemiplegia em lado direito devido a AVC e com limitações para atividades básicas da vida diária”, sendo que os laudos médicos acostados aos autos indicam a necessidade de “internamento para tratamento de transição para reabilitação física” e “necessidade também de possuir cama-leito com mobilidade para facilitar manuseio e troca de posição do paciente”. 4. Em que pese o atendimento domiciliar encontrar-se excluído da cobertura contratual, tal exclusão é manifestamente abusiva, não apenas porque a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas (Súmula nº 608 do STJ), mas também porque o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
as operadoras do plano de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, por expressa previsão contratual, contudo, é vedado limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar.
Precedente. 5. Por fim, no presente caso foram preenchidas todas as circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, nos termos do julgamento do REsp 1.662.103/SP. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005326-22.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível).

Ainda, não há que se falar em revogação da liminar, com julgamento sem resolução de mérito em relação a obrigação de fazer, em razão do óbito da paciente, pois, tendo esta sido transferida para a clínica de transição, por força da decisão liminar, conforme consta no documento de id. 9532254, cabe a operadora recorrente custear a internação pelo tempo em que esta perdurou.

Quanto aos danos morais, como fundamentado em sentença, em razão da negativa indevida são cabíveis e devidos aos familiares da paciente, se tratando de dano moral em ricochete.

A negativa indevida do plano de saúde, ao impor aos familiares a necessidade de enfrentar um processo doloroso de internação e tratamento sem o devido suporte, gera dano de ordem extrapatrimonial que deve ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)